Tribunal: STF
Processo: AP 1734
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023).



    A denúncia que deu causa à instauração da presente ação penal foi originalmente recebida em desfavor do réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. Art. 69, caput, todos do Código Penal (eDoc. 13).



    Em 13/3/2024, a Procuradoria-Geral da República submeteu à homologação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o Acordo de Não Persecução Penal celebrado com o réu (petição STF nº 27.192/2024).



    Após a homologação do acordo, por decisão proferida em 18/3/2024 (eDoc. 65, ID: 313178b5), cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução do domicílio do acusado, a Polícia Federal juntou aos autos o relatório final sobre a investigação das condutas do réu (eDoc. 84), acompanhado da Informação de Polícia Judiciária nº 108/2024 (eDocs. 82 e 83) e do Laudo nº 2698/2023 INC/DITEC/PF, referente ao exame do conteúdo do aparelho de telefone apreendido em poder de RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS (eDoc. 81).



    Em 26/4/2024, a Procuradoria-Geral da República aditou à denúncia contra RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS e imputou a ele a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 95).



    Desse modo, em decisão proferida em 14/6/2024, suspendi a execução do Acordo de Não Persecução celebrado nestes autos e determinei o restabelecimento de medidas cautelares diversas (eDoc. 109).



    Em 9/7/2024, a Defesa do réu requereu “autorização para que o acusado possa comparecer integralmente ao curso Método CIS Global - Edição 239”, a ser realizado nos dias 14 a 17 de agosto de 2024, na Febracis Brasília, localizada na SCRN 702/703 Bloco D - Asa Norte, Brasília/DF (eDoc. 76), o que indeferi em decisão de 22/7/2024 (eDoc. 124).



    A Defesa de RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS interpôs Agravo Regimental contra decisão em que indeferi o pedido de flexibilização das medidas cautelares formulado, para que comparecesse em curso (eDoc. 164). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República, em 9/9/2024, se manifestou pelo não conhecimento do agravo regimental (eDoc. 181).



    É o relatório. DECIDO.



    No presente caso, o Agravo Regimental almejava a flexibilização do das regras de monitoramento eletrônico, para participar de evento realizado entre os dias 14/8/2024 e 17/82024, razão pela qual não mais subsiste razão para julgamento deste recurso,



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “Na espécie, o agravo regimental manejado por Rafael Teixeira Marques Rebouças, embora tempestivo, perdeu o objeto, tendo em vista o decurso do período previsto para a realização do curso ‘Método CIS Global - Edição 239’.



    Ocorrendo o exaurimento do objeto do recurso, cumpre reconhecer a falta superveniente do pressuposto intrínseco de admissibilidade correspondente ao interesse na modificação da decisão proferida para a obtenção do resultado pretendido, o que impõe o não conhecimento do agravo regimental (art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal”.



    Diante do exposto, e considerando a perda do objeto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o Agravo Regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente